Tribunal: STF
Processo: ARE 1316178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, AMBOS COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA MESMA LEI; E QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL QUANTO AOS ARTIGOS 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO QUE BUSCA A NULIDADE DO FEITO DIANTE DAS SEGUINTES PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM; ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA; NULIDADE DA DECISÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; NULIDADE DAS PROVAS EIS QUE ORIGINADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP, QUANTO AS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA SENTENÇA, DIANTE DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NEGATIVA DE AUTORIA. SUBSIDIARIAMENTE REQUER O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E, NO CASO DE SER MANTIDA, QUE SEJA APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO); A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06 – BIS IN IDEM; A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA; O ESTABELECIMENTO DE REGIME DE PENA MAIS BRANDO. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSÁRIO SE FAZ QUE SE VISLUMBRE OFENSA AOS PECULIARES BENS JURÍDICOS CONSUBSTANCIADOS NA ESTRUTURA DO DIREITO PENAL MILITAR, QUAIS SEJAM, A DISCIPLINA E A HIERARQUIA MILITARES, O QUE NÃO SE TEM NO CASO DOS AUTOS. NA HIPÓTESE PRESENTE, NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE SUSTENTASSE O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA CASTRENSE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PRECEDIDAS DAS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES JUDICIAIS, ASSIM COMO AS PRORROGAÇÕES PERTINENTES, REALIZADAS DENTRO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NECESSÁRIAS À PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU, AUTORIZANDO OS PEDIDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS, QUE SE MOSTRARAM PAUTADAS EM DADOS CONCRETOS DE FORMA EXAUSTIVA E ESPECÍFICA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA, EM COTEJO AOS ELEMENTOS ANGARIADOS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. A DENÚNCIA ANÔNIMA DEU CAUSA À OPERAÇAO POLICIAL PARA APURAÇÃO DA VERACIDADE DO RELATO, QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DE TODO O MATERIAL DESCRITO NA DENÚNCIA. OUTROSSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO NA SUPOSTA ‘INVASÃO’ DE DOMICÍLIO PELA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL, POSTO QUE O ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CRFB/88, PRESCREVE QUE O FLAGRANTE DELITO É UMA DAS EXCEÇÕES PARA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, VISANDO O COMBATE À PRÁTICA DE CRIMES, RESTANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA ANÔNIMA RECEBIDA PELOS POLICIAIS QUANTO À PRÁTICA DE TRÁFICO NA RESIDÊNCIA INDICADA, CONFIGURANDO, ASSIM, O FLAGRANTE DELITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, COMO QUER A DEFESA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, DE ACORDO COM O ARTIGO 33 DO CP, ALÉM DE SER O QUE MELHOR SE APRESENTA PARA A PREVENÇÃO DOS CRIMES PRATICADOS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS DAS PROVAS DOS AUTOS, COM ÊNFASE NA PROVA ORAL COLHIDA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU COM A INSTAURAÇÃO DESTA AÇÃO PENAL, ALÉM DE TODO O MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 70 DESTE E. TJRJ. DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (ARMA) – IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO, EIS QUE, AINDA QUE O ARMAMENTO APREENDIDO NOS PRESENTES AUTOS NÃO ESTIVESSE NA POSSE DIRETA DO ACUSADO, VISLUMBRA-SE QUE O MATERIAL BÉLICO PERTENCIA AO GRUPO DE TRAFICANTES DO QUAL FAZIA PARTE O ORA APELANTE. OUTROSSIM, DIANTE DE TODO O MATERIAL BÉLICO APREENDIDO, TEM-SE QUE DEVA SER MANTIDA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA EM SEDE MONOCRÁTICA. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, EIS QUE O APELANTE NÃO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DA NORMA, DIANTE DO FORTE ARMAMENTO APREENDIDO, DE GROSSO CALIBRE, ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A APREENSÃO DE TODO O MATERIAL CONSTANTE DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, EM VIRTUDE DO QUE DISPÕE O ARTIGO 33, DO CP, BEM COMO POR SER ESTE SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS ATOS DELITIVOS PERPETRADOS. DETRAÇÃO PENAL – DIANTE DO TEMPO EM QUE O RÉÚ SE ENCONTRA PRESO PELO PRESENTE FEITO, E A DATA DE JULGAMENTO DESTE RECURSO DE APELAÇÃO, A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CPP, NÃO MODIFICARÁ O REGIME IMPOSTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DEFENSIVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DE OFÍCIO, OPERA-SE AO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE MULTA DE AMBOS OS DELITOS, TENDO EM VISTA O EVIDENTE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA, FIRMANDO-A, PARA O CRIME DE TRÁFICO, EM 1.000 DM NO VUM, E PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO, EM 1.500 DM NO VUM. DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, RESTA A PENA DE MULTA FIRMADA AO FINAL EM 2.500 DM NO VUM.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XII e XLVI; 93, IX; e 124, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De certo, a eventual apreensão de armas de fogo e munições de uso privativo das Forças Armadas não desloca, de imediato, a competência para a Justiça Castrense.
    Necessário se faz que se vislumbre ofensa aos peculiares bens jurídicos consubstanciados na estrutura do Direito Penal Militar, quais sejam, a disciplina e a hierarquia militares, o que não se tem no caso dos autos.
    E nesse sentido corretamente procedeu o douto magistrado de piso ao rejeitar a preliminar em análise, assim fundamentando:
    (...)
    Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.
    Requer também a Defesa o reconhecimento da nulidade do feito decorrente da ilicitude da prova produzida na interceptação telefônica, eis que produzida ao arrepio da lei, bem como a nulidade da decisão que autorizou a interceptação das comunicações telefônicas.
    (...)
    Cabe salientar que nos presentes autos, a autorização judicial decorrente de medida sigilosa no que tange à interceptação telefônica cumpriu exatamente o que preceitua a lei regente para o tema em vergasta.
    E mais, segundo o que consta destes autos, houve a autorização judicial fundamentada deferindo o pedido requerido, bem como, a autorização para a renovação das mesmas, que foram posteriormente submetidas ao crivo do contraditório diferido, não havendo que se falar em nulidade das mesmas.
    Salienta-se que a interceptação telefônica é o meio pelo qual se obtém os elementos probatórios que, depois de transcritos, serão apreciados pelo magistrado à luz de sua fundamentada convicção.
    Ao Juiz incumbe o indeferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, e seu dever de zelar pela rápida solução da lide tem índole Constitucional.
    Outrossim, diante da complexidade das investigações e da própria organização criminosa que restou descoberta, tem-se que o procedimento consistente na interceptação telefônica mostrou-se como o mais eficaz para identificar as condutas criminosas praticadas pelo grupo, com o fito, inclusive, de se poder descriminar a atuação de cada indivíduo de forma isolada. 
    (...)
    Requer ainda a Defesa, o reconhecimento da nulidade das provas eis que originadas de denúncia anônima e invasão de domicílio.
    Alega a Defesa que os policiais realizavam uma atividade meramente investigativa e dirigida, a diligencia, para a apuração da denuncia anônima, o que leva a imprestabilidade da prova assim colhida e suas derivações, eis que nenhuma autorização de ingresso fora dada, nem havia ordem judicial de busca e apreensão domiciliar que respaldasse a ação policial.
    Não há que se falar em prova ilícita, no caso em concreto.
    (...)
    Com efeito, o crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, como consta da denúncia, tem natureza de crime permanente, o que significa dizer que a consumação e, por conseguinte, o estado de flagrância, se protrai no tempo, resultando daí que a autoridade policial poderá ingressar no interior do domicílio, a qualquer tempo e mesmo sem autorização, para fazer cessar a prática criminosa e apreender os seus produtos.
    In casu, mostra-se dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso em domicílio em que ocorre delito de natureza permanente ou em delito que tenha acabado de ser praticado.
    Sendo assim a atuação policial foi legal e legítima, segundo autorização positivada no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.
    (...)
    Portanto, impõe-se analisar, com relação aos fatos narrados e aos elementos comprobatórios havidos nestes autos, que não se tem dúvida alguma de que o material entorpecente efetivamente apreendido era mercadoria e que ele seria colocado à venda, pertencendo ao grupo de traficantes apontado na Denúncia, da qual era peça integrante o ora Apelante.
    Da mesma forma, ainda que o armamento apreendido nos presentes autos não estivesse na posse direta do acusado, vislumbra-se que o material bélico pertencia ao grupo de traficantes do qual fazia parte o ora Apelante.
    Nesse sentido, resta evidenciada a prática do tráfico ilícito de entorpecente, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pelo acusado Arnaldo.
    Outrossim, busca a Defesa a Absolvição do Apelante quanto ao crime de Associação para o Tráfico, ressaltando a ausência de animus associativo, dos requisitos da estabilidade e da permanência.
    Quanto ao pleito absolutório relativo ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tem-se que não mereça prosperar. 
    (...)
    No caso, temos que o órgão de acusação em primeiro grau se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar todos os elementos do tipo de associação, o estabelecimento de solidariedade, reciprocidade de ação e a formação de um organismo durável, impondo-se a manutenção da condenação do réu Arnaldo pela imputação do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 
    (...)
    Da análise das circunstâncias fáticas, torna-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado Arnaldo não preencheu, de fato, todos os requisitos da norma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que, diante do forte armamento apreendido, de grosso calibre, além das circunstâncias em que se deu a apreensão de todo o material constante da denúncia, verifica-se que não se trata de um mero traficante eventual, mas sim, de pessoa que se dedica a atividades criminosas, não se vislumbrando a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
    Dessa forma, impõe-se a manutenção do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido para o crime de Tráfico de Entorpecentes, com a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, nada havendo a ser alterado.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 e o Recurso Extraordinário nº 603.616 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 280, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e
    b) quanto ao Tema nº 280: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente